Tribunal: TJDFT
Processo: 0719414-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719414-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VENTURA AGRAVADO: DEUSORIDE OLIVEIRA PEREIRA, DEUSORIDE OLIVEIRA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMINIO RESIDENCIAL VENTURA contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do cumprimento de sentença requerido em face de DEUSORIDE OLIVEIRA PEREIRA e OUTRO, determinou a exclusão dos débitos condominiais vencidos em datas posteriores ao trânsito em julgado da sentença (226419865, autos originários). O agravante alega, em síntese, que: 1) a exclusão das parcelas vencidas durante a tramitação do cumprimento de sentença obrigará o condomínio a ajuizar nova demanda apenas para cobrar parcelas idênticas, o que compromete os princípios da celeridade e da economia processual; 2) na sentença, o juízo condenou o réu/agravado ao pagamento das contribuições ordinárias e de fundo de reserva vencidas e as que se vencerem e não forem adimplidas no curso do processo; 3) o art. 323 do Código de Processo Civil – CPC dispõe que, nas obrigações de trato sucessivo, todas as prestações vencidas no decorrer da demanda serão consideradas incluídas no pedido e na condenação; e 4) conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a possibilidade de inclusão das parcelas vincendas do débito referente às taxas condominiais, abrange tanto a fase de conhecimento como a execução, até que haja o cumprimento integral da obrigação, e 5) este Tribunal, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 14, firmou entendimento de que “é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético.” Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, que seja determinada a inclusão no crédito exequendo das parcelas vencidas no curso do cumprimento de sentença. Preparo recolhido (ID 71901043). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes tais requisitos. O art. 323 do CPC prevê que “na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”. – grifou-se A norma deve aplicada ao cumprimento de sentença em razão da previsão de "enquanto durar a obrigação”, bem como do previsto no art. 318, parágrafo único, do CPC, que dispõe que o procedimento comum se aplica subsidiariamente aos procedimentos especiais e ao processo de execução. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ: "PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS CONDOMINIAIS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 784, X, DO CPC/15. OPÇÃO PELA AÇÃO DE CONHECIMENTO. TÍTULO JUDICIAL. ART. 785 DO CPC/15. CONDENAÇÃO JUDICIAL. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO. DATA LIMITE. EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAIS. EXCEÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE FIXA TERMO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAR. OFENSA À COISA JULGADA. HARMONIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.1. Ação de cobrança, ajuizada em 15/8/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 4/7/2022 e concluso ao gabinete em 23/9/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se é possível incluir na condenação da ação de cobrança de quotas condominiais as parcelas vincendas até o efetivo pagamento, ainda que posteriores à sentença e ao trânsito em julgado. 3. As contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas, autorizam a propositura de execução de título extrajudicial (art. 784, X, do CPC/15). 4. Precedentes desta Corte no sentido de ser possível a inclusão, na execução de título extrajudicial, das parcelas vincendas no débito exequendo, até que ocorra o cumprimento integral da obrigação. Entendimento que privilegia os princípios da efetividade e da economia processual. 5. A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pela ação de conhecimento (ação de cobrança), a fim de obter título executivo judicial, nos termos do art. 785 do CPC/15. 6. De acordo com os precedentes desta Corte, é possível a condenação das parcelas vincendas das quotas e encargos condominiais até o efetivo pagamento, desde que apresentem a mesma natureza, sejam homogêneas, contínuas e originárias do mesmo título. 7. Todavia, na hipótese de o Tribunal de origem, diante das peculiaridades da situação em concreto, estabelecer marco diferenciado no título executivo judicial, ocorrendo o trânsito em julgado da decisão, esse não poderá ser modificado em cumprimento de sentença, sob pena de violação das normas processuais referentes à coisa julgada e à segurança jurídica. 8. Não obstante o art. 323 do CPC/15 (art. 290 do CPC/73) admita a inclusão na sentença condenatória, de parcelas vincendas no curso da demanda até o efetivo pagamento, esta providência é vedada em cumprimento de sentença quando o título executivo judicial estabelece marco final diverso, sob pena de ofensa à coisa julgada. 9. Hipótese em que o acórdão estadual determinou a condenação da recorrente ao pagamento de quotas condominiais vencidas e vincendas até a data do efetivo pagamento. Necessidade de manutenção da decisão. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido". (REsp n. 2.025.425/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.) grifou-se “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. IMÓVEL. PROPRIEDADE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não viola o art . 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. 3. Na hipótese, a modificação das conclusões do acórdão, no sentido de que restou comprovado que a executada ainda é proprietária dos imóveis que originaram a dívida, demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas em recurso especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da possibilidade de inclusão das parcelas vincendas do débito referente às taxas condominiais, tanto na fase de conhecimento como na execução, até que haja o cumprimento integral da obrigação. 5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1920122 SP 2021/0187935-4, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022) – grifou-se Este Tribunal de Justiça consolidou o mesmo entendimento. Consigne-se a tese firmada no julgamento do IRDR 14: “No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético.” Assim, há probabilidade de provimento do recurso. Ao menos em cognição sumária, conclui-se que o juízo se equivocou ao limitar a execução aos débitos condominiais vencidos na fase de conhecimento. O perigo de dano também está presente, pois o prosseguimento do cumprimento de sentença nos termos determinados pelo juízo permitirá que os valores já depositados em conta judicial sejam devolvidos aos executados, o que poderá gerar prejuízo financeiro ao exequente e prejudicar a efetividade da execução. Concedo efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator